Tribunal: TJMT
Processo: 1012985-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012985-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA - CNPJ: 24.770.851/0001-81 (RECORRENTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), MIRIS TEREZINHA DE TONI - CPF: 344.221.377-00 (RECORRIDO), MARILLAC LUIZA SIQUEIRA - CPF: 314.592.420-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONDOMÍNIO EDÍLICIO
. INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE HABITACIONAL.
TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DE PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 6o JEC da Capital, que teve
declinada a competência em seu favor
pelo 4o JEC da Capital, na execução de título extrajudicial no 1012985-95.2023.8.11.0001,
em razão da suposta
identidade de causa de pedir,
com os autos no
1026502-07.2022.8.11.0001
, já em tramitação no Juízo suscitante.

- da alegada conexão.

No caso, verifica-se que o presente feito tem por objeto as taxas condominiais vencidas de 15/5/2022 a 15/2/2023, enquanto o feito n° 1026502-07.2022.8.11.0001

tem por objeto as taxas condominiais do mesmo imóvel, porém de 15/4/2021.

Nesse sentido, a existência de penhora do imóvel para quitação dos débitos não enseja a conexão dos feitos vislumbrando risco de decisões conflitantes, visto que inexiste discussão de mérito que possa ensejar conflito entre as demandas, ao que a discussão se limita ao
adimplemento dos débitos em questão. Precedentes.
(
TJMT – 3a TR – RI no 10070198820228110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 30/7/2024 - DJe 31/7/2024
);

(
TJMT – TRU – CCN no 1054736-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 12/12/2022 - DJE 12/12/2022
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 10522746920228110001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 24/10/2024 - DJe 24/10/2024
).

Em sendo necessário, o Juízo Suscitado poderá, se for o caso, habilitar o eventual crédito na execução em andamento, onde já ocorrida a penhora do imóvel (
penhora no rosto dos autos
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO ao

Conflito Negativo, para
declarar competente
o 4o JEC da Capital para o processo e julgamento da execução de título extrajudicial no 1012985-95.2023.8.11.0001.

2-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, competente.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025